Tribunal: TJES
Processo: 5000781-20.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000781-20.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL
RECORRIDO: MANOEL ENDLICH
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000781-20.2025.8.08.0047

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (14695)

RECORRIDO: MANOEL ENDLICH

RECORRENTE: SÃO MATEUS CÂMARA MUNICIPAL

RELATOR: DR.THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CÂMARA DE VEREADORES. COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERSONALIDADE JURÍDICA INEXISTENTE. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA RESTRITA. SÚMULA 525 STJ.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto pela Câmara Municipal de São Mateus em face de sentença que a condenou ao pagamento de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (G.A.T.S.) a servidor público de carreira cedido pelo Poder Executivo ao Legislativo. O autor pleiteia verbas retroativas referentes ao período de 2017 a 2020, alegando que o benefício não foi pago enquanto exercia cargo comissionado na Casa de Leis..

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside em definir se a Câmara Municipal possui legitimidade passiva para figurar em ação que visa à cobrança de verbas remuneratórias de natureza patrimonial, considerando sua ausência de personalidade jurídica.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
-
A Câmara de Vereadores é órgão despersonalizado, integrante da estrutura administrativa do Município, não detendo personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária limitada à defesa de seus direitos institucionais e prerrogativas funcionais.

4 - O pleito de pagamento de gratificações e reflexos patrimoniais possui caráter eminentemente pessoal e administrativo, não se enquadrando na defesa de interesses institucionais do órgão legislativo.

5- Aplicação da Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que restringe a capacidade processual das Câmaras Municipais.

6 - A responsabilidade patrimonial por dívidas de pessoal recai sobre o Município (ente federado dotado de personalidade jurídica), uma vez que as verbas remuneratórias originam-se do Tesouro Municipal, sendo o repasse de duodécimos à Câmara destinado estritamente à sua manutenção funcional e execução orçamentária interna..

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal, reformando a sentença e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
(Recorrente) em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
MANOEL ENDLICH
(Recorrido).

O Recorrido, servidor público de carreira cedido ao Poder Legislativo Municipal com ônus para a cessionária, ajuizou a presente demanda objetivando a cobrança de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (G.A.T.S.) referente ao período de fevereiro de 2017 a dezembro de 2020, alegando que tais valores não foram devidamente pagos enquanto exercia cargo comissionado na referida Casa de Leis.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, afastando a prejudicial de prescrição e condenando a Câmara Municipal ao pagamento da quantia de R$ 7.203,31, sob o fundamento de que o autor preencheu os requisitos legais previstos no Estatuto do Servidor Municipal.

Em suas razões recursais, a Recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam. Sustenta que as Câmaras Municipais não detêm personalidade jurídica própria, mas apenas personalidade judiciária limitada à defesa de seus direitos institucionais, conforme a Súmula nº 525 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a responsabilidade por verbas remuneratórias recai exclusivamente sobre o Município de São Mateus.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a legitimidade da Câmara em razão de sua autonomia administrativa e financeira.

É o relatório.

VOTO

I - CONHECIMENTO

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - MÉRITO

A insurgência recursal cinge-se à preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal de São Mateus para responder por cobrança de verbas de natureza remuneratória.

Após análise detida do tema sob a luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e pátrios, entendo que o recurso merece provimento para acolher a preliminar arguida.

É cediço que os órgãos legislativos municipais, embora dotados de autonomia administrativa e financeira para a gestão de seus serviços internos, não possuem personalidade jurídica, ostentando apenas personalidade judiciária. Tal capacidade processual é restrita e vinculada exclusivamente à defesa de suas prerrogativas institucionais e direitos relacionados ao funcionamento e independência do órgão.

No caso em tela, a demanda versa sobre o pagamento de gratificações e reflexos patrimoniais de servidor, matéria que possui natureza estritamente administrativa e patrimonial, alheia às questões institucionais da Casa de Leis. Assim, a responsabilidade jurídica e o dever de figurar no polo passivo em ações desta natureza pertencem ao Município, ente federativo dotado de personalidade jurídica plena.

O
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou tal entendimento por meio da
Súmula nº 525:

S. 5252: A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Reforça-se que a verba pretendida pelo servidor, caso mantida a condenação, teria como origem o cofre único do Município, vale dizer, o Tesouro Municipal. Embora a Câmara Municipal utilize parte dessa verba para sua manutenção e organização interna, o montante que lhe é repassado é direto pelo Poder Executivo mediante o sistema de duodécimos, por força de expressa previsão constitucional.

Nesse contexto, a autonomia conferida à Câmara destina-se estritamente à sua organização funcional e execução orçamentária interna.

Contudo, em se tratando de ação de cobrança que visa desfalque patrimonial, a relação jurídica processual deve obrigatoriamente ser estabelecida com o Município, que é o detentor da personalidade jurídica e o responsável final pelo orçamento local e pela iniciativa de leis que versem sobre vencimentos.

Portanto, a pretensão autoral é completamente alheia às prerrogativas institucionais da Câmara, o que veda a sua permanência no polo passivo da lide.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedentes que espelham a situação fática dos autos:

ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL
. Reconhecimento de ofício.
A Câmara Municipal apenas possui capacidade de ser parte nos casos em que defenda seus interesses e prerrogativas institucionais
. No caso dos autos, muito embora o autor fosse servidor da Câmara,
a ação deve ser intentada em face do Município, pessoa jurídica de que a Câmara Municipal é parte integrante e responsável pelo orçamento local, bem com pela iniciativa do projeto de lei relativo a vencimentos dos servidores
. Objeto da ação completamente alheio às prerrogativas institucionais da Câmara dos Vereadores. Ilegitimidade para a demanda reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Sentença reformada. Ação extinta. Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação Cível: 10015387020208260075 Bertioga, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 06/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. [...]
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL NÃO POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA. SOMENTE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. ATUAÇÃO LIMITADA A MATÉRIA ATINENTE A DEFESA DOS INTERESSES INSTITUCIONAIS PRÓPRIOS. SÚMULA 525/STJ. NÃO PODE SUPORTAR EFEITOS DE EVENTUAL CONDENAÇÃO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ART. 485, VI, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal Suplementar - 0001149-22.2020.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: JUÍZA MICHELA VECHI SAVIATO - J. 13.02.2023) .

Dessa forma, resta configurada a ilegitimidade passiva ad causam da Câmara Municipal de São Mateus para responder pela condenação patrimonial imposta na origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)